Tribunal: TJBA
Processo: 8146860-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146860-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RANULFO BRUNO SOUZA ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE 2019. MUNICÍPIO DE salvador. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8146860-73.2024.8.05.0001, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado RANULFO BRUNO SOUZA ALVES. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo,nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo. eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator